Tribunal: TJES
Processo: 5018312-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Constrangimento ilegal; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018312-03.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HIGOR FRANCISCO BORGES DE SOUZA
COATOR: JUIZO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018312-03.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HIGOR FRANCISCO BORGES DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. CONSENTIMENTO DO MORADOR. DENÚNCIA ANÔNIMA. LICITUDE DA PROVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO DE ALTO PODER LESIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
. Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Higor Francisco Borges de Souza, sob a alegação de constrangimento ilegal em sua liberdade. Sustenta que a ação policial ocorreu em violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal, devido a suposta ausência de mandado judicial e insuficiência de elementos para a prisão preventiva, requerendo a revogação da medida constritiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do paciente, considerando a ausência de mandado judicial; (ii) verificar a idoneidade e a necessidade da prisão preventiva decretada nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão fundamenta que o ingresso no domicílio foi realizado de forma lícita, pois o paciente franqueou a entrada aos policiais após ser informado da denúncia, afastando qualquer alegação de nulidade.

4
.
Considera-se que os crimes imputados ao paciente possuem natureza permanente, o que, por si só, permite o ingresso no imóvel sem necessidade de mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.
Ressalta-se que o rito do habeas corpus não comporta análise aprofundada de matéria probatória.

6
.
A reiteração delitiva do paciente, demonstrada por sua vinculação a diversas ações penais em curso, evidencia a periculosidade e a necessidade da prisão preventiva para prevenir a prática de novos crimes.

7.
A apreensão de armamento de alto poder lesivo e munições reforça a gravidade concreta dos fatos, justificando a custódia preventiva como meio de garantir a ordem pública.

8.
As medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP são consideradas insuficientes diante das peculiaridades do caso concreto, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
O ingresso em domicílio é lícito quando autorizado pelo morador, especialmente em situação de flagrante delito por crime permanente, como no caso de posse irregular de arma de fogo.

2.
A gravidade concreta dos fatos e a reiteração delitiva do acusado justificam a decretação da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/06/2019, DJe 27/06/2019; STF, Súmula 691; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5003552-49.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 24/07/2024; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018312-03.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HIGOR FRANCISCO BORGES DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
HIGOR FRANCISCO BORGES DE SOUZA,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que a ação policial deflagrada ocorreu em desconformidade com o artigo 5º, XI, da Constituição Federal, havendo clara violação de domicílio por parte dos militares, em diligência baseada apenas em denúncia anônima.

Argumenta que a decisão que decretou a medida constritiva nos autos originários carece de fundamentação e necessidade, eis que ausentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em cotejo aos autos originários, verifico que o requerente é investigado por suposta transgressão aos artigos 12 e 16 da lei n° 10.826/26.

De início,

tenho
que
a ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do
coacto
,
isto porque,
consoante narrado na denúncia de
id n° 11068035
:

“
(...) no dia dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando foram informados por um cidadão (não identificado), que pessoas ligadas ao tráfico de drogas no Bairro de Vila Nova de Colares, estavam nas proximidades da Rua Gardenia, em posse de armas de fogo,
ameaçando e intimidando moradores, dentre eles, o Denunciado HIGOR
,
que estava em frente a sua residência praticando tais atos.
Diante da gravidade dos fatos, os militares (...) prosseguiram ao endereço informado. Ao chegar no local, encontraram o Denunciado HIGOR, exatamente como informado, razão pela qual lhe relataram o teor da denúncia, porém ele declarou aos policiais que não havia nada de ilícito em sua residência,
porém autorizou a entrada dos militares no imóvel.

R
essalto que da abordagem efetuada foram encontradas
“
duas armas de fogo, sendo uma pistola glock, calibre 9 mm, municiada e carregada com 17 munições do mesmo calibre, pronta para uso, além de outra carregada e municiada com 18 munições do mesmo calibre, com carregadores sobressalentes e 10 munições adicionais de calibre 9 mm”,
o que confirma a atividade criminosa de
natureza permanente
supostamente praticada pelo paciente.

Em casos análogos, este E. Tribunal
v
em proferido julgados pela licitude das provas colhidas. Cito recente Acórdão oriundo da C. Segunda Câmara Criminal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Os PMES realizaram a abordagem do paciente por já terem conhecimento do seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, inclusive através de denúncias anônimas.
Restando clara a existência de fundada suspeita da ocorrência da atividade criminosa praticada pelo paciente, que se concretizou demonstrada pela diligência realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da revista pessoal.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5003552-49.2024.8.08.0000, Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
24
/
07
/202
4
)

Ademais, o ingresso ao domicílio
fora franqueado pelo próprio
paciente, situação que afasta qualquer alegação de nulidade no ato. Sobre o tema
já se manifestou
, o
C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FRANQUEADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo). 2. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC n.306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).
3. Ademais, uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade
(HC n. 310.338/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 18/5/2015). 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

Merece
destaque que
maiores apontamentos envolvendo as provas que perm
eiam
a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do
habeas corpus
, este que não admite revolvimento de matéria fática.

Superado esse ponto, relembro que o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, emerge dos autos que
o magistrado
de custódia

decretou a medida constritiva
valendo-se
da gravidade em concreto dos fatos narrados no APFD, evidenciada pela apreensão de armamento de alto poder lesivo,
acompanhado de
carregador e munições.

Acrescento
à fundamentação empregada
se tratar de investigado que possui em seu histórico diversas ações penais (TJES
0008259-40.2020.8.08.0048; 0013293-59.2021.8.08.0048 e 0001808- 28.2022.8.08.0048
) o que demonstra a necessidade de seu enclausuramento preventivo, como forma de impedir a reiteração delitiva
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, suficientemente motivada a custódia cautelar do
coacto
com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência P
átria,
se mostrando insuficientes para a garantia da ordem pública as medidas
alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.